Tribunal: TJMT
Processo: 1050627-73.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050627-73.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADANI BARROS DA SILVA - CPF: 032.355.171-89 (RECORRENTE), ADANI BARROS DA SILVA - CPF: 032.355.171-89 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n. 1050627-73.2021.8.11.0001

Origem:
1° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Adani Barros Da Silva e Nu Pagamentos S.A.

Parte Recorrida(s):
Adani Barros Da Silva, Nu Pagamentos S.A. e

Mercadopago.Com Representações Ltda

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
21/11/2022 a 24/11/2022

Ordem na pauta: 293

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – FRAUDE BANCÁRIA NA CONTA DO CONSUMIDOR – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANO MATERIAL - DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
I
NDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 4.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA

-

RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO QUANTO A FIXAÇÃO DO DANO MATERIAL – RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pela falha na prestação do serviço decorrente de fortuito interno, inclusive aos relativos às fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

Aplica-se ao presente caso a teoria do risco do empreendido, de modo que o consumidor faz jus ao recebimento de indenização por danos morais.

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos inominados interpostos pelas partes ante sentença em ação indenizatória que, julgando procedentes os pedidos iniciais, reconheceu que o autor não efetuou as transações financeiras em sua conta, no que concerne a transferência dos valores para conta de terceiros, e, consequentemente fixou indenização pelos danos morais sofridos.

Na exordial, o autor alega que possui conta corrente junto as rés, que foi vítima de furto de seu celular, pelo qual estelionatários fizeram transferências e empréstimo em seu nome, sobre as quais não houve segurança nos aplicativos como se esperava.

A reclamante
, em suas razões recursais,
pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido inicial para a restituição do valor encaminhado via pix da conta do autor junto a ré Mercado Pago, no valor de R$ 2.750,00, e, que seja majorado o valor de indenização por danos morais.

A recorrida Nu Pagamentos S/A

arguiu preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam,
e, no

mérito pugna pela reforma da sentença, a fim de que a os pedidos sejam julgados improcedentes ou subsidiariamente que seja minorado o valor dos danos morais.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

No que tange a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente Nu Pagamentos, entendo que seria o caso de rejeitá-la, uma vez que em tese, foi a mesma quem deu causa aos fatos ensejadores desta ação e, portanto, há de responder a lide a fim de meritoriamente decidir-se sobre as responsabilidades que lhe são imputadas.

No mais, apesar das alegações de que a rés não possuem responsabilidade sobre o fato discutido nestes autos, a fraude ocorrida é considerada como fortuito interno, uma vez que cabe às instituições financeiras, garantir a regularidade das transações realizadas em seu nome, de modo a evitar que os consumidores de seus serviços sejam vítimas de golpes.

Diante dessas considerações, entendo que a fraude restou caracterizada existindo nexo de causalidade entre o dano experimentado e as condutas das instituições arrecadadoras, nos termos do que dispõe o art. 927, § único do Código Civil.

P
ortanto, reconhecida a responsabilidade civil das demandadas, os fatos deste caso concreto atraem a incidência da Súmula 479 do STJ, segundo a qual
“
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Diga-se, por oportuno, que as empresas demandadas, enquanto instituições financeiras têm o dever de proporcionar ambientes seguros e protegidos, mediante adoção de medidas suficientes a evitar fraudes no âmbito de suas correspondentes operações, com ampla transparência e informações suficientemente claras para que os consumidores, como o autor, não sejam lesados, conforme dispõem os arts. 4o, I, alínea “d”, 6o, e 8o, todos do CDC, motivos pelos quais não merecem guarida as razões apresentadas pela ré para a modificação da sentença.

Quanto aos pedidos da demandante, destaco que a sentença recorrida merece parcial reforma, uma vez que deixou o juízo de origem de observar o prejuízo suportado pelo autor com a transferência de R$ 2.750,00 (dois mil, setecentos e cinquenta reais), retirados de sua conta corrente junto à instituição ré MERCADO PAGO, conforme demonstrativo de transação feita via pix, acostado no Id. 143912216.

No que tange ao pedido de majoração dos danos morais, esclareço que o valor fixado na sentença em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) deve ser mantido, pois inexiste nos autos motivo que justifique a majoração, sendo que é entendimento dessa Turma que somente é possível a modificação dos valores fixados se não atendidos pela sentença os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor da condenação, o que não visualizo nesse caso.

Nesse sentido é o firme entendimento desta egrégia Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATEIRAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - FRAUDE BANCÁRIA NA CONTA DO CONSUMIDOR – UTILIZAÇÃO POR TERCEIRO SEM AUTORIZAÇÃO - FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
I
NDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 4.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Número Único:
1007950-13.2021.8.11.0006
, Classe: RECURSO INOMINADO, Relator: Dr. Claudio Roberto Zeni Guimarães,
Data da sessão: Cuiabá-MT,
13/09/2022)

Pelo exposto,
conheço
dos recursos interpostos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego
provimento àquele aviado pela parte demandada e
dou provimento
ao recurso do autor, a fim de reformar a sentença impugnada, com fundamento no art. 487, I, do CPC
, para o fim de condenar a parte Ré Mercado Pago a ressarcir à parte autora, a título de dano material, o valor de R$ 2.750,00 (reais), corrigido monetariamente a partir do desembolso/pagamento, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei no.6.899/81, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, mantendo os demais itens da sentença como prolatado.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022